Tribunal: TJSP
Processo: 2135311-65.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Reintegração de posse – Contrato de depósito – Agravante que foi condenada a restituir à agravada 480 vasilhames de GLP de 13 kg e 15 vasilhames de GLP de 45 kg – Alegado pela agravante ser impossível o cumprimento da sentença, visto que o depositário que ficou na posse dos vasilhames após terem sido apreendidos pela Delegacia do Meio Ambiente desapareceu – Sustentada pela agravante a

Ementa:
Reintegração de posse – Contrato de depósito – Agravante que foi condenada a restituir à agravada 480 vasilhames de GLP de 13 kg e 15 vasilhames de GLP de 45 kg – Alegado pela agravante ser impossível o cumprimento da sentença, visto que o depositário que ficou na posse dos vasilhames após terem sido apreendidos pela Delegacia do Meio Ambiente desapareceu – Sustentada pela agravante a ocorrência de força maior - Descabimento – Caso em que os bens somente foram apreendidos pela Delegacia do Meio Ambiente em razão de a agravante ter sido autuada pela produção de substâncias tóxicas e pelo armazenamento irregular dos vasilhames – Agravante que, agindo desse modo, não atuou com o cuidado e diligência inerentes ao dever de guarda dos bens – Art. 629 do CC - Hipótese em que, se a agravante não tivesse dado causa à apreensão dos bens, eles ainda estariam em seu poder – Inviável afastar-se a responsabilidade da agravante pelo desaparecimento dos vasilhames – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000715132
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2135311-65.2019.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante ANGRA GÁS
LTDA ME, é agravado NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente) e HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
JOSÉ MARCOS MARRONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2135311-65.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2135311-65.2019.8.26.0000
Agravante: ANGRA GÁS LTDA ME
Agravado: Nacional Gas Butano Distribuidora Ltda
Interessado: Gasbom Bussocaba Comércio de Gás Ltda
Comarca: Barueri
Voto no 33311

Reintegração de posse Contrato de depósito Agravante que
foi condenada a restituir à agravada 480 vasilhames de GLP de
13 kg e 15 vasilhames de GLP de 45 kg Alegado pela
agravante ser impossível o cumprimento da sentença, visto que
o depositário que ficou na posse dos vasilhames após terem
sido
apreendidos
pela
Delegacia do Meio Ambiente
desapareceu Sustentada pela agravante a ocorrência de força
maior - Descabimento Caso em que os bens somente foram
apreendidos pela Delegacia do Meio Ambiente em razão de a
agravante ter sido autuada pela produção de substâncias tóxicas
e pelo armazenamento irregular dos vasilhames Agravante
que, agindo desse modo, não atuou com o cuidado e diligência
inerentes ao dever de guarda dos bens Art. 629 do CC -
Hipótese em que, se a agravante não tivesse dado causa à
apreensão dos bens, eles ainda estariam em seu poder

Inviável afastar-se a responsabilidade da agravante pelo
desaparecimento dos vasilhames Agravo desprovido.
1. Trata-se de agravo de instrumento (fl. 1), interposto,
tempestivamente, da decisão proferida em ação de reintegração de posse (fl. 1 dos autos
principais), em fase de cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação
apresentada pela agravante (fls. 157/159 dos autos do cumprimento de sentença), ao
abrigo dessa fundamentação: “Não há margem à dúvida de que os botijões se perderam
por culpa da impugnante, sendo possível a conversão em indenização pecuniária (arts.
239 e 248 do Código Civil), cujo valor indicado pela impugnada não foi rebatido,
tornando-se incontroverso e de prova desnecessária. Em razão do manifesto
descumprimento da determinação judicial, é devida a multa fixada na sentença
('astreinte'), que, inclusive, para atender à sua finalidade coercitiva, não pode ser
considerada exorbitante ou capaz de resultar no enriquecimento sem causa da parte
adversa. Diante do exposto, rejeito a impugnação (...), afastando a alegação de exclusão
de responsabilidade por motivo de força maior” (fl. 11).
Sustenta a agravante, ré e executada da mencionada ação, em
síntese, que: os botijões não se perderam por sua culpa; pode ser responsável pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2135311-65.2019.8.26.0000 -Voto no
3
apreensão dos botijões, mas a perda deles decorreu de culpa da Delegacia do Meio
Ambiente de Osasco, que nomeou depositário que não restituiu os bens; se ela fosse
depositária nomeada pelo poder público, teria responsabilidade pela perda dos bens; a
condenação no pagamento do equivalente ao valor dos botijões e a multa fixada não
devem prevalecer, visto que há motivo de força maior para a não restituição; deve ser
acolhida a impugnação por ela apresentada (fls. 5/8).
Houve preparo do recurso (fls. 63/64).
Foi concedido ao recurso oposto o pretendido efeito suspensivo,
tendo sido sobrestada, até o seu julgamento, a execução em análise (fl. 74).
Foi apresentada resposta ao recurso pela agravada (fls. 83/87).
É o relatório.
2. O reclamo manifestado pela agravante não comporta
acolhimento.
Explicando:
2.1. Cuida-se de ação de reintegração de posse, em fase de
cumprimento de sentença (fl. 1 dos autos principais), tendo por objeto quatrocentos e
oitenta “vasilhames transportáveis de aço de GLP de 13 Kg” e quinze “vasilhames
transportáveis de aço de GLP de 45 KG” (fl. 13 dos autos principais), que se
encontravam na posse da agravante em decorrência de contrato de depósito firmado
pelas partes (fl. 31 dos autos principais).
Intimada a entregar os referidos vasilhames à agravada, a
agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, na qual alegou a
impossibilidade de cumprir o “decisum”, porquanto o depositário nomeado para
permanecer com os aludidos bens, os quais haviam sido apreendidos pela Delegacia do
Meio Ambiente de Osasco, tinha desaparecido com eles (fls. 157/159 dos autos
principais).
Argumentou a agravante que, diante do motivo de força maior,
não pode ser compelida a pagar o valor equivalente aos vasilhames, tampouco a multa
por descumprimento (fl. 159 dos autos principais).
Sobreveio a decisão recorrida, que rejeitou a ventilada
impugnação (fls. 9/11).
Insurgiu-se a agravante contra essa decisão.
2.2. Todavia, não assiste razão à agravante.
Preceitua o art. 629 do Código Civil que:
“O depositário é obrigado a ter na guarda e conservação da coisa
depositada o cuidado e diligência que costuma com o que lhe
pertence, bem como a restituí-la, com todos os frutos e
acrescidos, quando o exija o depositante”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2135311-65.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Sobre o dever de guarda da coisa depositada, elucida CAIO
MÁRIO DA SILVA PEREIRA que:
“(...) A custódia da coisa, ou a sua guarda e conservação, com o
cuidado e diligência que costuma ter com o que é seu

'diligentiam suam quam suis' não lhe servindo de 'escusativa' o
desleixo habitual. É este o dever principal do depositário, e tão
característico deste negócio jurídico que se considera a obrigação
típica deste contrato, e tão relevante que se erige em seu elemento
técnico distinguindo-o de outros, como a locação e o comodato,
em que aparece a entrega da coisa, justificada por outra finalidade
(...)” (“Instituições de direito civil: contratos”, 17a ed., Rio de
Janeiro: Forense, 2013, v. III, n° 247, p. 333) (grifo não original).
É certo que, no caso em tela, os vasilhames de GLP objeto da
ação possessória desapareceram quando estavam na posse de Amilton Batista Adorno,
depositário escolhido pela Delegacia do Meio Ambiente de Osasco após eles terem sido
apreendidos das mãos da agravante (fl. 157 dos autos principais).
Contudo, tal apreensão somente ocorreu porque a agravante foi
autuada por produzir substâncias tóxicas e por armazenar os vasilhames em desacordo
com as normas legais (fl. 11).
Agindo desse modo, é indubitável que a agravante não atuou com
o cuidado e diligência inerentes ao seu dever de guarda dos bens, tendo sido responsável
pela sua apreensão.
Logo, inviável isentar-se a agravante da responsabilidade pelo
desaparecimento dos vasilhames de GLP, tendo em vista que, se ela não tivesse dado
causa à apreensão, os aludidos bens ainda estariam na sua posse, não havendo de se
cogitar de força maior (fl. 7).
3. Nessas condições, nego provimento ao agravo contraposto,
mantendo a sentença impugnada (fls. 9/11).
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator